Tribunal: TJES
Processo: 0001326-22.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001326-22.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE VITOR ALVES GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001326-22.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE VITOR ALVES GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CLEUMA MOTA BELO - ES21310-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.
Havendo elementos suficientes ao afastamento da forma privilegiada do tráfico, em virtude da dedicação do réu a atividades ilícitas, não há que se falar na aplicação da causa especial de diminuição de pena (artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001326-22.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE VITOR ALVES GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CLEUMA MOTA BELO - ES21310-Ax

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação interposta por
José Vitor Alves Gomes
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina, que considerou o apelante como incurso nas sanções do
artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06
, impondo-lhe a pena de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 590 (quinhentos e noventa) dias-multa
, em regime inicial semiaberto.

De acordo com a
denúncia
, no dia 23 de fevereiro de 2021, por volta das 23h18, na rua Ângelo Menegueli, bairro Maria Ismênia, Colatina, o apelante mantinha em depósito 10 (dez) pedaços de maconha, 54 (cinquenta e quatro) buchas de maconha, 20 (vinte) pedras de crack e 10 (dez) papelotes de cocaína.

Insurge-se o recorrente apenas quanto à
penalidade aplicada
, a fim de que a minorante do
tráfico privilegiado
seja reconhecida e aplicada em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços). Além disso, requer a
gratuidade de justiça
.

O apelante,
ainda que não requeira a sua absolvição
– já que autoria e materialidade estão fartamente demonstradas e corroboradas pela
confissão em juíz
o –, pretende por meio deste apelo o reconhecimento do tráfico de drogas na forma privilegiada.

Em consulta ao sítio eletrônico deste E. Tribunal, pude observar que o
agente ostenta histórico infracional pela prática de atos análogos ao crime de tráfico de drogas
enquanto era menor nos autos nº 0003676-80.2021.8.08.0014, 0003919-58.2020.8.08.0014, 0006230-22.2020.8.08.0014,
o que impede que se alcance a benesse pretendida
, a saber:

Esta Corte Superior de Justiça tem, reiteradamente, decidido, por ambas as Turmas, que "atos infracionais praticados pelo agente quando adolescente, embora não caracterizem reincidência ou maus antecedentes, podem denotar, na análise do caso concreto, dedicação a atividades criminosas e, por conseguinte, impedir a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Precedentes também do Supremo Tribunal Federal" (HC n. 650.819/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 4/5/2021, DJe 14/5/2021). (AgRg no HC n. 689.038/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022)

Para além disso, a prisão em flagrante, ocorrida em local amplamente conhecido pelo intenso tráfico de drogas, revela que o apelante não se enquadra no conceito de criminoso de ocasião
, dedicando-se habitualmente às atividades ilícitas, não tendo sequer demonstrado exercer alguma atividade laboral ou de estudo.

Tais circunstâncias, conjugadas
, demonstram que
o apelante claramente sobrevive da criminalidade e não deve ser beneficiado pela causa especial de diminuição de pena
, dirigida àquele envolvido pela primeira vez, e de modo eventual, com o crime. Nesse contexto:

Por ocasião do julgamento do REsp n. 1.887.511/SP (Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 1º/7/2021), a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça decidiu que a utilização supletiva dos elementos relativos à natureza e à quantidade de drogas apreendidas, na terceira fase da dosimetria, para fins de afastamento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa.4. No caso, fora afastado o fundamento relativo aos processos em andamento, restando somente a quantidade de drogas apreendidas para levar à conclusão de que o réu seria dedicado a atividades delituosas, portanto, deve ser aplicado, em seu favor, o benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.5. Agravo regimental não provido.(AgRg no HC n. 751.144/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

Por fim, quanto ao pedido de deferimento de gratuidade da justiça, é “entendimento dominante deste egrégio Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores de que a isenção do pagamento das custas processuais é matéria de execução penal, quando, efetivamente, deverá ser avaliada a miserabilidade do beneficiário da justiça gratuita”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200062616, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/09/2022, Data da Publicação no Diário: 28/09/2022)

Pelo exposto, na esteira da douta PGJ,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator nos termos do voto proferido.